Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPASSE DE INFORMAÇÃO INCORRETA AO FISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREGADORA. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida a se manifestar nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor da autora informando os erros cometidos na declaração de imposto de renda da requerente. 1.1. No recurso interposto, a autora pede a modificação do dispositivo da sentença para acrescentar a condenação da ré a extinguir o débito tributário em seu nome, requerendo ainda a majoração dos danos morais. 1.2. A parte ré, por sua vez, suscita preliminar de nulidade da sentença extra petita, por ter o julgado concedido pedido não formulado na inicial. No mérito, alega não ser responsável pela constituição do débito fiscal em nome da autora.
2. Preliminar de sentença extra petita – acolhida. 2.1. À luz do princípio da congruência, é nula a sentença que concede menos ou mais do que foi pedido inicialmente, assim como pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil. 2.3. Com efeito, para ser qualificada como extra petita a sentença deve estar em desconformidade com a natureza do pedido ou condenar o réu em objeto diverso daquele demandado pelo autor na petição inicial.
3. No caso em análise, a causa de pedir deduzida pela autora refere-se ao fato de que a empresa ré, enquanto sua empregadora, transmitir informações equivocada ao fisco acerca dos rendimentos recebidos e por deixar de informar o valor do imposto retido na fonte. 3.1. Assim, formulou pedido para “condenar a empresa requerida a adotar as medidas para extinguir o débito tributário” exigido em Execução Fiscal, uma vez que a dívida teria sido constituída por culpa da empresa empregadora. 3.2. Nada obstante, a sentença entendeu por “condenar a ré a se manifestar nos autos da execução fiscal federal no sentido de informar os erros cometidos nas declarações de imposto de renda da autora”, providência não requerida na inicial.
4. Ao conceder pedido não formulado pela parte autora na petição inicial, a sentença se revela extra petita, devendo ser declarada a sua nulidade. 4.1. Isso porque, segundo o preceptivo inserto no artigo 492 do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 4.2. Precedente: “(...) compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. O tema, por eivar de nulidade absoluta o processo, é passível de análise e reconhecimento de ofício.” (07096500820178070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/3/2019.)
5. Recurso da ré provido para cassar a sentença. Recurso da autora prejudicado.